Tribunal: TJSP
Processo: 1000016-40.2022.8.26.0559
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição. Reconhecimento. Acórdão que reconheceu a excepcional aplicação de efeito ex nunc à tutela concedida na ação anterior, permitindo, contudo, a cobrança posteriormente. Impossibilidade. Cobrança durante o prazo de vigência da tutela de urgência inviável.
Embargos de declaração ACOLHIDOS.